Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEMENTES. “PIRATARIA”. LEI No 9.456/97 - LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ILÍCITOS. QUALIFICAÇÃO. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES. ARMAZENAMENTO IRREGULAR E ALIENAÇÃO DE CULTIVARES SEM AUTORIZAÇÃO - RENASEM. SACAS SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (LEI No 9.456/97, ARTS. 21 E 22). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APREENSÃO DAS SEMENTES ARMAZENADAS NOS ARMAZENS DA RÉ. AMOSTRAS RECOLHIDAS PARA ANÁLISE PERICIAL. LAUDO PERICIAL. CONFORMIDADE DA MAIORIA DAS AMOSTRAS PERICIADAS COM SEMENTES DE VARIEDADES DESENVOLVIDS E TITULARIDADES DE EMPRESAS DIVERSAS. VENDA DE SEMENTES SEM AUTORIZAÇÃO DAS TITULARES DAS CULTIVARES. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DA CONTRAFRATORA. BAIXA QUANTIDADE DE SEMENTES E ESTOQUE EXCLUSIVO DE SÓCIA. INSUFICIÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO. INSUBSISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO ILÍCITO E DO DANO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS. IMPERTIVO LEGAL. PROTEÇÃO AO DIREITO PERTINENTE À PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO DA RÉ. DEFESAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. DESCABIMENTO. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS E NOTA DE COMPRA DECORRENTE DA INVESTIGAÇÃO DO PREPOSTO DA AUTORA. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AMOSTRAS LACRADAS E VERIFICADAS QUANDO DO RECEBIMENTO PELO EXPERTO. MODULAÇÃO DO DISPOSITIVO. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA/ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO, ADEMAIS. DILATÓRIO. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DAS ASSOCIADAS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DAS SUBSTITUÍDAS (CF, ART. 5o, XXI). APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. POSTULAÇÃO NAS RAZÕES DE RECURSO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.